Tribunal: STJ
Processo: 0438502-12.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1050685 - SP(2025/0438502-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RAFAEL PESQUEIRA
ADVOGADO
: RODRIGO DOS SANTOS FERREIRA - SP435895
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito Processual Penal. Agravo Regimental.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. DETRAÇÃO PENAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
, por ser substitutivo de recurso próprio, em conformidade com a jurisprudência
corpus
do Superior Tribunal de Justiça.
2. O paciente foi condenado pelo Juízo da Vara da Região Norte de Violência Doméstica
e Familiar contra a Mulher da Comarca de São Paulo à pena de 1 ano, 9 meses e 10 dias
de reclusão e 5 meses e 1 dia de detenção, em regime inicial semiaberto, por infração aos
artigos 129, § 1o, inciso I,
§ 10, 147 e 146, todos do Código Penal.
c/c
3. A defesa interpôs apelação criminal ao Tribunal de Justiça, que negou provimento ao
recurso. Posteriormente, foi impetrado
alegando flagrante ilegalidade no
habeas corpus
acórdão impugnado, consistente na ausência de fundamentação idônea para: (i) afastar a
detração penal; (ii) fixar o regime inicial semiaberto; e (iii) afastar a concessão da
suspensão condicional da pena.
4. No agravo regimental, o agravante busca a reforma da decisão monocrática para que o
seja conhecido e concedida a ordem nos termos requeridos na petição
habeas corpus
inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade no acórdão
impugnado que justifique a concessão da ordem de
, considerando os
habeas corpus
seguintes pontos: (i) a não aplicação da detração penal; (ii) a fixação do regime inicial
semiaberto; e (iii) a não concessão da suspensão condicional da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, em
habeas corpus
alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
7. A detração penal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve ser
realizada pelo juiz sentenciante quando houver reflexo na fixação do regime inicial de
Documento eletrônico VDA54073916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:11
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: a0219ef5-1bc9-46fe-a580-2f2761e71bbf

cumprimento de pena, ou, caso contrário, pode ser realizada pelo juízo da execução
penal, conforme competência concorrente prevista no
da Lei de Execução Penal.
art. 66
8. No caso concreto, a detração penal não influenciaria no regime inicial de cumprimento
de pena do agravante, pois este foi fixado com base nas circunstâncias judiciais
negativadas na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do
§ 3o, do
art. 33,
Código Penal.
9. A fixação do regime inicial semiaberto foi devidamente fundamentada pela Corte
local, considerando as circunstâncias concretas do crime e as circunstâncias judiciais
desfavoráveis, em conformidade com o
§ 3o, do Código Penal e a Súmula 440 do
art. 33,
STJ.
10. A suspensão condicional da pena não foi concedida, pois o agravante não preencheu
o requisito previsto no
do Código Penal.
art. 77, inciso II,
11. Não foi constatada coação ilegal ou teratologia no acórdão impugnado que
justificasse a concessão da ordem de ofício, nos termos do
§ 2o, do Código de
art. 654,
Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 2o; CP, arts. 33, § 3o, 59 e 77, inciso II; LEP,
Súmula 440 do STJ.
art. 654,
art. 66;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
738.224/SP,
12.12.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
787.212/SP,
DJe 24.05.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
AREsp 2.532.112/RS,
Quinta Turma, DJEN 26.03.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54073916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:11
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: a0219ef5-1bc9-46fe-a580-2f2761e71bbf

AgRg no HABEAS CORPUS No 1050685 - SP(2025/0438502-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RAFAEL PESQUEIRA
ADVOGADO
: RODRIGO DOS SANTOS FERREIRA - SP435895
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
Direito Processual Penal. Agravo Regimental.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
RECURSO PRÓPRIO. DETRAÇÃO PENAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas
, por ser substitutivo de recurso próprio, em conformidade com a jurisprudência
corpus
do Superior Tribunal de Justiça.
2. O paciente foi condenado pelo Juízo da Vara da Região Norte de Violência Doméstica
e Familiar contra a Mulher da Comarca de São Paulo à pena de 1 ano, 9 meses e 10 dias
de reclusão e 5 meses e 1 dia de detenção, em regime inicial semiaberto, por infração aos
artigos 129, § 1o, inciso I,
§ 10, 147 e 146, todos do Código Penal.
c/c
3. A defesa interpôs apelação criminal ao Tribunal de Justiça, que negou provimento ao
recurso. Posteriormente, foi impetrado
alegando flagrante ilegalidade no
habeas corpus
acórdão impugnado, consistente na ausência de fundamentação idônea para: (i) afastar a
detração penal; (ii) fixar o regime inicial semiaberto; e (iii) afastar a concessão da
suspensão condicional da pena.
4. No agravo regimental, o agravante busca a reforma da decisão monocrática para que o
seja conhecido e concedida a ordem nos termos requeridos na petição
habeas corpus
inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade no acórdão
impugnado que justifique a concessão da ordem de
, considerando os
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54073918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:08
Código de Controle do Documento: 01af9256-df0e-4b14-b72d-39c1145453ed

seguintes pontos: (i) a não aplicação da detração penal; (ii) a fixação do regime inicial
semiaberto; e (iii) a não concessão da suspensão condicional da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, em
habeas corpus
alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
7. A detração penal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve ser
realizada pelo juiz sentenciante quando houver reflexo na fixação do regime inicial de
cumprimento de pena, ou, caso contrário, pode ser realizada pelo juízo da execução
penal, conforme competência concorrente prevista no
da Lei de Execução Penal.
art. 66
8. No caso concreto, a detração penal não influenciaria no regime inicial de cumprimento
de pena do agravante, pois este foi fixado com base nas circunstâncias judiciais
negativadas na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do
§ 3o, do
art. 33,
Código Penal.
9. A fixação do regime inicial semiaberto foi devidamente fundamentada pela Corte
local, considerando as circunstâncias concretas do crime e as circunstâncias judiciais
desfavoráveis, em conformidade com o
§ 3o, do Código Penal e a Súmula 440 do
art. 33,
STJ.
10. A suspensão condicional da pena não foi concedida, pois o agravante não preencheu
o requisito previsto no
do Código Penal.
art. 77, inciso II,
11. Não foi constatada coação ilegal ou teratologia no acórdão impugnado que
justificasse a concessão da ordem de ofício, nos termos do
§ 2o, do Código de
art. 654,
Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não deve ser conhecido quando utilizado como substitutivo de
habeas corpus
2.
recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
A detração penal deve ser
realizada pelo juiz sentenciante quando houver reflexo na fixação do regime inicial de
cumprimento de pena, ou pelo juízo da execução penal, conforme competência
3.
concorrente prevista no
da Lei de Execução Penal.
art. 66
A fixação de regime inicial
mais gravoso deve ser fundamentada em circunstâncias concretas e desfavoráveis,
4.
conforme o
§ 3o, do Código Penal e a Súmula 440 do STJ.
art. 33,
A suspensão
condicional da pena não pode ser concedida quando não preenchidos os requisitos do
Documento eletrônico VDA54073918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:08
Código de Controle do Documento: 01af9256-df0e-4b14-b72d-39c1145453ed

5.
do Código Penal.
art. 77
A ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia no acórdão
impugnado afasta a concessão da ordem de ofício, nos termos do
§ 2o, do
art. 654,
Código de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 2o; CP, arts. 33, § 3o, 59 e 77, inciso II; LEP,
Súmula 440 do STJ.
art. 654,
art. 66;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
738.224/SP,
12.12.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
787.212/SP,
DJe 24.05.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
AREsp 2.532.112/RS,
Quinta Turma, DJEN 26.03.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls. 117-142) interposto por RAFAEL
PESQUEIRA contra a decisão monocrática (fls. 108-112) que não conheceu do habeas
.
corpus
Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de
jurisdição, pelo Juízo da Vara da Região Norte de Violência Doméstica e Familiar contra
a Mulher da Comarca de São Paulo, à pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias
de reclusão e 5 (cinco) meses e 1 (um) dia de detenção, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto, por infração aos artigos 129, § 1o, inciso I,
§ 10, 147 e 146, todos do
c/c
Código Penal (fls. 33-49).
A defesa interpôs apelação criminal ao Tribunal de Justiça, que negou
provimento ao recurso (fls. 50-61).
Sobreveio a impetração do presente
, em que o impetrante alega
habeas corpus
que o acórdão impugnado padece de flagrante ilegalidade, consistente na ausência de
fundamentação idônea a: (i) afastar a detração penal; (ii) ensejar a fixação do regime
inicial semiaberto; e (iii) afastar a concessão da suspensão condicional da pena.
O
não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, em
habeas corpus
alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
No regimental, o agravante busca a reforma da decisão monocrática, de modo
que o
seja conhecido e concedida a ordem nos termos requeridos na
habeas corpus
petição inicial.
Documento eletrônico VDA54073918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:08
Código de Controle do Documento: 01af9256-df0e-4b14-b72d-39c1145453ed

É o relatório.
VOTO
O agravante busca a reforma da decisão monocrática, de modo que o habeas
seja conhecido e concedida a ordem nos termos requeridos na petição inicial.
corpus
Argumenta que há ilegalidade flagrante em razão da não aplicação da detração penal, da
fixação do regime inicial semiaberto e da não aplicação da suspensão condicional da
pena.
Contudo, o
não foi conhecido por ser substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
WRIT
NÃO
CONHECIDO.
CONCESSÃO
DA
ORDEM
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE. DELITOS DE ROUBO EM CONCURSO
MATERIAL. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO
REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1. Conforme consignado na decisão agravada, o presente
habeas corpus não merece ser conhecido, pois foi impetrado em
substituição a recurso próprio. Contudo, a existência de flagrante
ilegalidade justifica a concessão da ordem de ofício.
2. [...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
Quinta Turma, Min. Rel. Joel
738.224/SP
Ilan Paciornik, DJe de 12/12/2023)
Não obstante o óbice à impetração de
em substituição a recurso
habeas corpus
próprio, não verifiquei, no acórdão impugnado, coação ilegal ou teratologia que
justificasse a concessão da ordem de ofício.
No que diz respeito à detração penal, o Superior Tribunal de Justiça entende
que, a partir da vigência da
cabe ao juízo sentenciante detrair o
Lei n. 12.736/2012,
tempo de prisão provisória quando houver reflexo na fixação do regime inicial de
cumprimento de pena.
Não sendo o caso, permanece concorrente a competência do juízo
sentenciante e do juízo da execução penal para a realização da detração dos dias em que
o condenado permaneceu preso provisoriamente.
A esse respeito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO
Documento eletrônico VDA54073918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:08
Código de Controle do Documento: 01af9256-df0e-4b14-b72d-39c1145453ed

DE
AUMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA.
DA
REGIME INICIAL MAIS
ART. 42
LEI N. 11.343/2006.
GRAVOSO.
POSSIBILIDADE.
RÉU
REINCIDENTE
QUE
OSTENTA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, COM
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DETRAÇÃO
DO
TEMPO
DE
PRISÃO
CAUTELAR.
COMPETÊNCIA
CONCORRENTE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES, NOS TERMOS DO
DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE
ART. 66
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O entendimento adotado pelo Tribunal a quo não destoa
da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual, no
delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-
base acima do mínimo legal com fulcro no
da
art. 42
uma vez que a quantidade da droga apreendida é
Lei n. 11.343/2006,
fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar
sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006.
2. A natureza altamente deletéria da droga apreendida
(crack) e a elevada quantidade de droga (875,47g) são fundamentos
idôneos para a exasperação da pena-base e adoção da fração de 1/2,
sobretudo considerando que o
do Código Penal não atribui pesos
art. 59
absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar
uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas
cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o
magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado
tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação
idô nea e bastante para tanto.
3. Por se tratar de réu reincidente, que teve a pena-base
fixada acima do mínimo legal em razão da natureza e quantidade da
droga apreendida, inexiste ilegalidade na fixação do regime inicial
fechado, ainda que a pena imposta tenha sido inferior a 8 (oito) anos, no
caso, 7 anos e 6 meses de reclusão.
4. "As alterações trazidas pela
não
Lei n. 12.736/2012
afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a
detração, nos termos do
da
sempre que o
art. 66
Lei n. 7.210/1984,
magistrado sentenciante não houver adotado tal providência" (AgRg no
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
REsp 1716664/SP,
TURMA, DJe
.
28/5/2018)
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan
787.212/SP,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
22/5/2023,
24/5/2023.
Na espécie, verifico que a realização da detração penal pelo juiz sentenciante
não teria qualquer influência sobre o regime inicial de cumprimento da pena imposto ao
agravante, uma vez que a fixação do regime mais gravoso decorreu da valoração
negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 33,
§ 3o, do Código Penal.
Documento eletrônico VDA54073918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:08
Código de Controle do Documento: 01af9256-df0e-4b14-b72d-39c1145453ed

Portanto, os argumentos trazidos pela defesa não merecem prosperar.
No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto
no artigo 33, § 3o, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantitativo da
pena e das circunstâncias judiciais previstas no
do mesmo diploma legal.
art. 59
Sobre o tema, esta Corte Superior editou a Súmula 440, que assim dispõe:
Súmula 440: "Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado
o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível
em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do
delito."
Assim, para estabelecer regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso,
é necessária fundamentação específica, com base em dados concretos extraídos dos autos.
Considerando as circunstâncias em que o crime foi praticado, mostra-se
justificável o estabelecimento do regime semiaberto para o início do cumprimento da
pena, conforme consignado pela Corte local.
Na espécie, o Tribunal de origem destacou que a gravidade concreta foi
superior à ínsita aos crimes de lesão corporal praticados no âmbito da violência
doméstica, tanto que o paciente teve valorado negativamente, na primeira fase da
dosimetria da pena, o vetor culpabilidade.
Portanto, considerando o quantitativo de pena estabelecido e a fundamentação
concreta levada a efeito, o regime mais gravoso se mostra adequado ao caso, nos termos
do artigo 33, § 3o, do Código Penal.
No mesmo sentido:
[...]
6. A manutenção do regime inicial fechado é justificada pela
existência
de
circunstância
judicial
desfavorável,
conforme
entendimento pacífico do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão do Tribunal
de origem quanto à alegação de ausência de discernimento da vítima
afasta a violação ao
do CPP. 2. A ação revisional não se presta
art. 619
como novo recurso de apelação e conclusão diversa a respeito da
improcedência da ação revisional esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta
Corte 3. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,
identificadas para além dos elementos do tipo penal básico do crime
praticado, pode levar à exasperação da pena-base e justifica a
manutenção do regime inicial fechado, mesmo com pena não excedente
a 8 anos de reclusão.".
[...]
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.532.112/RS,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
20/3/2025,
26/3/2025.
Documento eletrônico VDA54073918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:08
Código de Controle do Documento: 01af9256-df0e-4b14-b72d-39c1145453ed

Da mesma forma, não há falar em concessão da suspensão condicional da
pena, eis que não preenchido o requisito previsto no
do Código Penal,
art. 77, inciso II,
razão pela qual inexiste fundamento para a modificação do acórdão impugnado.
Demais disso, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante no acórdão
impugnado que desafie a concessão da ordem nos termos do § 2o do artigo 654 do
Código de Processo Penal.
Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA54073918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/02/2026 15:54:08
Código de Controle do Documento: 01af9256-df0e-4b14-b72d-39c1145453ed

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0438502-0
HC 1.050.685 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10197449220228260001
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: RODRIGO DOS SANTOS FERREIRA
ADVOGADO
: RODRIGO DOS SANTOS FERREIRA - SP435895
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RAFAEL PESQUEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Grave
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAFAEL PESQUEIRA
ADVOGADO
: RODRIGO DOS SANTOS FERREIRA - SP435895
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485890902542311@
2025/0438502-0 - HC 1050685 Petição : 2025/0113480-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:10:46
Código de Controle do Documento: 6DC23003-C256-4EFD-A7A5-9F9C4288E2BA